Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018274-69.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 018.756.151-64 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 018.756.151-64 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL A REQUERIMENTO DO AUTOR – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DA REQUERIDA CONHECIDO – O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO SE PERFAZ COMO MERA PROPOSTA DE RESERVA DE LOTE MEDIANTE PAGAMENTO DE SINAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 543 DO STJ – DESOBRIGAÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA DE 10% DO VALOR DO BEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se intempestivo o recurso de apelação adesivo interposto pelo autor.

De acordo com as normas processuais relacionadas aos prazos processuais, sabe-se que o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, seja na forma convencional ou adesiva, é de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrendo somente nos dias úteis (art. 219 do CPC).

Da análise dos autos e da documentação que o complementa, observa-se que o documento assinado que é objeto dos da lide, não se trata do contrato de compromisso de compra e venda em si; trata-se, na verdade, de uma mera proposta condicionada ao pagamento de sinal com reserva de terreno.

Portanto, não houve entre as partes assinatura/pactuação de compromisso de compra e venda, mas sim, simples acordo de reserva de lote mediante pagamento de sinal.

Assim, não há óbice a rescisão, que, inclusive, não foi impugnada pela demandada, portanto, a devolução dos valores pagos, deve ser integral em favor do autor. De igual sorte, não há falar em cobrança de multa contratual, e tampouco na cobrança de multa disposta em lei específica (Lei n. 13.786/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação. O primeiro pela
IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e o segundo por
SEBASTIÃO MEDEIROS.

Ação:
Ação de resilição contratual c/c devolução de quantias pagas
proposta por

SEBASTIÃO MEDEIROS
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente
os pedidos deduzidos na inicial para:

(a)

DECLARAR rescindido o contrato pactuado entre as partes.

(b) CONDENAR a parte demandada IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a restituir à parte Autora, em parcela única, a quantia de R$ 5.407,96 (Cinco mil, quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos) referente ao sinal, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ.

(c) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para determinar que a requerida suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão (Id 45381623), a partir da propositura da ação, e consequentemente, se abstenha de incluir os dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que tange ao contrato em liça e nos moldes supracitados, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esta fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apelo
: a primeira recorrente
(IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.)
busca a reforma da sentença objurgada para ver reconhecida a aplicabilidade da Lei n. 13.786/2018, a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) sobre do contrato objeto da lide.

Defende que o autor não possui direito a nenhum valor à título de restituição, pois o montante por ele pago é menor que a multa prevista na legislação, de sorte que a vertente demanda deve ser julgada totalmente improcedente no tocante à devolução de valores em favor do requerido.

Alega que, uma vez admitida a rescisão da avença pela desistência de uma das partes, é certo que o responsável não pode reaver a totalidade dos valores pagos. Reforça que a retenção de tal penalidade não afronta qualquer disposição do Código do Consumidor, tampouco causa o enriquecimento sem causa da Requerida, razão pela qual deve ser mantido e aplicado.

Convicta nessas assertivas, pede a reforma da sentença para ver-se desobrigada a restituir valores pagos pelo requerido e ver reconhecida a aplicabilidade da multa de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor constante no contrato objeto do litígio.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 240855172.

Quanto ao segundo apelo, interposto por
SEBASTIÃO MEDEIROS
, este manifesta inconformismo quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios da restituição dos valores pagos pelo requerido.

Alega que o Juízo singular equivocadamente arbitrou como termo inicial dos juros de mora o trânsito em julgado da sentença de mérito, enquanto que o correto seria a partir da citação.

Firme nessas afirmativas, almeja a reforma da sentença recorrido, no ponto destacado.

Contrarrazões acostadas ao ID. 240855172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO DE SEBASTIÃO MEDEIROS

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que o Recurso de Apelação Adesivo interposto pelo requerido não ultrapassa o Juízo de admissibilidade,
por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do artigo 1.003,
caput
, do Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Apelação. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma Processual Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrendo somente nos dias úteis (art. 219 do CPC).

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, a sentença objurgada foi proferida em 08/07/2024, cuja publicação ocorreu em 10/07/2024, como se denota do ID. 160626379.

Em atenção às normas processuais acima mencionadas, o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, seja na forma convencional ou adesiva, se iniciou em
11/07/2024
(quinta-feira), findando-se em
31/07/2024
(segunda-feira). Todavia, o Apelo Adesivo foi protocolizado em
22/08/2024
(quinta-feira), ou seja, extemporaneamente.

Diante do exposto e sem mais delongas, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não se conhece
do Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo requerido, por ser manifestamente intempestivo.

DO APELO DE IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao Apelo interposto pela autora, deste
se conhece
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o relatado na peça de ingresso, na data de 04/12/2017, as partes firmaram entre si contrato de compra e venda de imóvel sob o valor R$ 87.075,00 (oitenta e sete mil, e setenta e cinco reais).

Consta da referida proposta que o contrato definitivo de compromisso de compra e venda seria assinado pelas partes contratantes no prazo de 30 (trinta) dias após o pagamento da 1a parcela do sinal, bem como o empreendimento estaria livre para construção até dia 30/11/2020, sendo que o Autor pagou 07 (sete) parcelas de 08 (oito) e até aquele momento não havia ainda assinado o contrato definitivo.

Não obstante, após efetuado o pagamento da penúltima prestação do sinal no mês de julho de 2020 e sem que houvesse a assinatura do contrato definitivo pelas partes, tampouco a liberação do empreendimento para construção conforme consta da referida proposta, o Autor percebeu que não teria condições econômicas de continuar honrando com os pagamentos futuros, razão pela qual buscou a requerida para rescindir o negócio e reaver os valores pagos.

De seu turno, em sede de Contestação, a requerida pugnou pela retenção, a título de multa contratual, de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato e ainda a comissão de corretagem no percentual de 2%, e 0,75% a título de taxa de fruição. Pediu a improcedência da demanda.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com os elementos de prova necessários, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente
os pedidos deduzidos na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato pactuado entre as partes.

(b) CONDENAR a parte demandada IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a restituir à parte Autora, em parcela única, a quantia de R$ 5.407,96 (Cinco mil, quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos) referente ao sinal, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ.

(c) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para determinar que a requerida suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão (Id 45381623), a partir da propositura da ação, e consequentemente, se abstenha de incluir os dados da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que tange ao contrato em liça e nos moldes supracitados, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, almeja a reforma da sentença objurgada para ver reconhecida a aplicabilidade da Lei n. 13.786/2018, a fim de que o requerente seja condenado ao pagamento de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) sobre do contrato objeto da lide.

Defende que o autor não possui direito a nenhum valor à título de restituição, pois o montante por ele pago é menor que a multa prevista na legislação, de sorte que a vertente demanda deve ser julgada totalmente improcedente no tocante à devolução de valores em favor do requerido.

Alega que, uma vez admitida a rescisão da avença pela desistência de uma das partes, é certo que o responsável não pode reaver a totalidade dos valores pagos. Reforça que a retenção de tal penalidade não afronta qualquer disposição do Código do Consumidor, tampouco causa o enriquecimento sem causa da Requerida, razão pela qual deve ser mantido e aplicado.

A controvérsia reside em saber se comporta reforma a sentença para reconhecer a aplicabilidade da multa de 10% (dez por cento) disposta na Lei n. 13.786/2018, a incidir sobre o valor do imóvel objeto da lide.

Da análise dos autos e da documentação que o complementa, observa-se que o documento assinado ao ID 45381623 que é objeto dos autos,
não se trata do contrato de compromisso de compra e venda em si
; trata-se, na verdade, de uma mera proposta condicionada ao pagamento de sinal com reserva de terreno, de sorte que: primeiro a parte pagaria o sinal, e só então estaria confirmado seu interesse no negócio, ocasião em que seria firmado o contrato de compra e venda em si.

Portanto, não houve entre as partes assinatura/pactuação de compromisso de compra e venda, mas sim, simples acordo de reserva de lote mediante pagamento de sinal.

Assim, não há óbice a rescisão, que, inclusive, não foi impugnada pela demandada, portanto, a devolução dos valores pagos, deve ser integral em favor do autor. Tal entendimento já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do verbete da Súmula n. 543/STJ, que traduz essa orientação e registra, de maneira taxativa, que:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Assim, não há falar em cobrança de multa contratual, e tampouco na cobrança de multa disposta em lei específica (Lei n. 13.786/2018).

Dito de outro modo, o contrato firmado entre as partes de reserva de lote mediante pagamento de sinal, não houve sequer aperfeiçoamento no negócio, ou seja, as partes sequer pactuaram/assinaram o contrato de compromisso de compra e venda em si, apenas houve a assinatura da proposta condicionada ao adimplemento do sinal e somente após, haveria a assinatura do contrato, o que não ocorreu, razão pela qual faz jus o autor a devolução integral das parcelas pagas.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Contrato de Compra e Venda de Imóvel – Hipótese em que o contrato não foi concretizado, já que o financiamento sequer foi aprovado – Dever de devolução do valor pago a título de sinal e das parcelas contratuais já pagas, bem como das despesas despendidas e comprovadas - Comissão de corretagem que é devida somente quando aperfeiçoado negócio imobiliário, o que não ocorreu no caso - Responsabilidade solidaria das requeridas quanto a devolução dos valores – Sentença mantida no ponto – Recurso nesta parte não provido. DANO MORAL – Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel - Descumprimento contratual – Apesar da incerteza e angustia sofridas pelos contratantes, a situação descrita configura mero dissabor – Simples adimplemento contratual que não dá ensejo a danos morais - Não caracterizado situação a ensejar o direito a indenização – Indenização por danos morais afastada - Sentença reformada nesta parte - Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10303417220188260224 SP 1030341-72.2018.8.26.0224, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 02/03/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2020).

Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024